Tribunal: STF
Processo: ARE 1335725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. SERVIDORES ESTADUAIS. ENGENHEIROS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 4.950/1966, PROVENIENTE DE ACORDO CELEBRADO POR INTEGRANTES DO MESMO CARGO E FUNÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO FÁTICA IDÊNTICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A REMUNERAÇÃO IGUALITÁRIA PARA OS SERVIDORES DA MESMA CATEGORIA. TESE JURÍDICA FIXADA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS JUÍZES. APLICAÇÃO DO ART. 985 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    - A questão do direito à implantação dos parâmetros de acréscimos conferidos aos servidores que celebraram o acordo trabalhista na forma da Lei 8.428/2007, foi devidamente decidida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, devendo, portanto, a tese jurídica ser aplicada ao caso idêntico.



    - O Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001462-08.2017.815.0000, firmou a tese de que: (…) 3. Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e com idênticas atribuições, responsabilidade e vencimento, constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o art. 22 da referida norma, todos os servidores, paradigmas e paradigmáticos, estão sob os auspícios de um único regimento jurídico: o estatutário. O cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os trabalhadores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidores civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a equiparação salarial, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos”.



    - Desse modo, incide o art. 985 do CPC, o qual define que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II – e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal”.



    - Como estamos diante de precedente de observância obrigatória e há subsunção fática perfeita, é de ser mantida a sentença de procedência do pedido autoral, na qual houve a aplicação da tese jurídica firmada no IRDR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, e 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente